Tribunal: STJ
Processo: 0721952-24.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212056 - DF
(2022/0294343-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO
: CULLINAN LUXURY HOTEL & CONVENTION
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY
HOTEL & CONVENTION
ADVOGADOS
: NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
JOABE LEAL ALEXANDRE FERREIRA - DF038943
MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO - DF045555
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o aresto impugnado de maneira tecnicamente
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo
reiteração de instrumentos protelatórios, será aplicada a multa prevista no
art. 1.026 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 06ef0e8b-0d16-4506-83e2-bd674130940a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212056 - DF
(2022/0294343-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO
: CULLINAN LUXURY HOTEL & CONVENTION
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY
HOTEL & CONVENTION
ADVOGADOS
: NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
JOABE LEAL ALEXANDRE FERREIRA - DF038943
MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO - DF045555
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o aresto impugnado de maneira tecnicamente
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo
reiteração de instrumentos protelatórios, será aplicada a multa prevista no
art. 1.026 do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA ALVORADA DE
HOTEIS S.A. contra a acórdão de e-STJ fls. 675/679 que negou provimento a agravo
interno.
Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão, vez que todos
os fundamentos da decisão recorrida teriam sido impugnados. Argumenta que
demonstrou que não é responsável pelos encargos condominiais ora cobrados, pois o
imóvel em questão já se encontrava à disposição da adquirente desde
,
06/06/2014
data da averbação do habite-se.
Defende que o art. 1.345 do CC estabelece a responsabilidade do
adquirente do imóvel pelos encargos condominiais vinculados à unidade, justamente
por se tratar de obrigação
, transferida automaticamente ao novo titular da
propter rem
unidade, independentemente de pactos anteriores firmados entre terceiros.
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso
especial.
Impugnação às e-SJT fls. 693/695.
Documento eletrônico VDA47719584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: a4c23e28-e3c3-4d3c-b7d1-21f61b581815

É o relatório.
VOTO
Sem razão a embargante.
Conforme assentado no acórdão combatido, a negativa de prestação
jurisdicional deve ser afastada, pois o órgão colegiado se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema 339/STF).
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Conforme assentado no aresto combatido, o TJDFT afasta a alegada
ilegitimidade passiva da empresa recorrente amparado nos seguintes fundamentos:
seu pedido de suspensão de cobrança de taxas restou prejudicado na ação 0002425-
06.2015.8.07.0001, em decorrência do trânsito em julgado do acórdão da 8a Turma
Cível do Tribunal de Justiça na Apelação Cível 0727449-87.2018.8.07.0001; a
responsabilidade da Sra. Maria Alice em relação ao pagamento das taxas
condominiais anteriores a data de recebimento das chaves foi afastada por força de
decisão transitada na mencionada Apelação Cível 0727449-87.2018.8.07.0001; não
houve interposição de recurso após a publicação do acórdão na ação 0002425-
06.2015.8.07.0001, com vista ao suprimento de omissão em relação ao pedido
recursal atinente às taxas condominiais; e inviabilidade da rediscussão desta
controvérsia na presente demanda judicial, sob pena de afronta ao artigo 508 do CPC.
O art. 508 do CPC trata justamente da eficácia preclusiva da coisa julgada,
e tem a seguinte redação: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto .
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
Verifica-se na petição do recurso especial que o tema do art. 508 do CPC
não foi impugnado pela recorrente, nem mesmo na petição dos embargos declaratórios
que foram opostos ao acórdão combatido, o que atrai a incidência, por analogia,
da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Não bastasse isso, ainda que, por hipótese, os fundamentos acima não
fossem aplicáveis ao caso em análise, verifica-se que o acórdão impugnado se
Documento eletrônico VDA47719584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: a4c23e28-e3c3-4d3c-b7d1-21f61b581815

encontra em linha com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o comprador somente
é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.
Inclusive, no Tema Repetitivo 886 (REsp 1.345.331/RS), esta temática foi
consolidada no STJ em julgamento cuja controvérsia versou sobre quem teria
legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na
hipótese de alienação da unidade.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o seu intuito infringe, que visa a reforma da decisão de maneira
tecnicamente inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de instrumentos protelatórios, será aplicada a multa prevista
no art. 1.026 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: a4c23e28-e3c3-4d3c-b7d1-21f61b581815

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.056 / DF
Número Registro: 2022/0294343-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07219522420208070001 198 7219522420208070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: CULLINAN LUXURY HOTEL & CONVENTION
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY
HOTEL & CONVENTION
ADVOGADOS : NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
JOABE LEAL ALEXANDRE FERREIRA - DF038943
MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO - DF045555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A
Documento eletrônico VDA48409947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: d045d94d-1595-4dca-a614-7b15e5202f7b

ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO : CULLINAN LUXURY HOTEL & CONVENTION
OUTRO NOME : CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY
HOTEL & CONVENTION
ADVOGADOS
: NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
JOABE LEAL ALEXANDRE FERREIRA - DF038943
MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO - DF045555
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: d045d94d-1595-4dca-a614-7b15e5202f7b